Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-39.2018.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000157-39.2018.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante ALEX
GONÇALVES MERICI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para substituir a prestação pecuniária por 10 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-39.2018.8.26.0067 -Voto no 24.622
2
Apelação Criminal no 0000157-39.2018.8.26.0067
Apelante: Alex Gonçalves Merici
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Borborema
Voto no 24.622 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Borborema, Alex Gonçalves Merici foi condenado como incurso no
artigo 155, § 1o, e artigo 329, ambos do Código Penal, a 01 ano e 04 meses de reclusão, no
regime aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no piso, pelo primeiro delito, e 02 meses
de detenção, em regime aberto, pelo segundo crime, substituída a pena carcerária de delito
de furto por prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária,
no valor de um salário mínimo, suspensa a pena privativa de liberdade do crime de
resistência por dois anos, mediante comparecimento mensal em juízo para justificar as
atividades, devendo o réu prestar serviços à comunidade no primeiro ano de suspensão,
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 247/260).
Inconformado, o réu apelou em busca da absolvição por falta
de provas ou pelo princípio da insignificância. Pede, ainda, o afastamento do repouso
noturno, a redução das penas pela tentativa e o reconhecimento do furto privilegiado (fls.
268/277).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 25 de fevereiro de 2018,
por volta de 04h15min, na Rua Romão Matheus, no 30, Vila Hermes, Comarca de
Borborema, Alex Gonçalves Merici subtraiu, para si, durante o repouso noturno, o veículo
GM/Caravan, placas “BRV-0944”, avaliado em R$.4.500,00 (fl. 32), pertencente a Júlio
Antônio Gomes.
Consta, ainda, que na mesma data, na Rua José Lourenço de
Martin, no 1.045, Jardim Borborema II, Comarca de Borborema, Alex Gonçalves Merici
se opôs à execução de ato legal, mediante violência a ameaça contra os policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-39.2018.8.26.0067 -Voto no 24.622
3
Paulo Henrique de Souza e Everton Eduardo Fernandes da Silva.
A materialidade e autoria dos delitos são incontestáveis.
Na delegacia, o réu confessou o furto, sustentando ter
subtraído o veículo a pedido de um traficante (fl. 07).
Em juízo, o réu negou os fatos. Alegou estar apenas
dormindo no carro de um amigo, cujo nome não soube dizer, pois estava bêbado. Negou
que estivesse conduzindo o veículo ou que tivesse tentado pegar a arma de um policial
(mídia).
Júlio Antônio Gomes declarou, na delegacia, que estava em
sua casa, quando policiais militares o informaram de que o seu veículo, estacionado em via
pública, havia sido subtraído por Alex. Os policiais informaram ao depoente que o réu
entrou no carro e, sem ligá-lo, desceu com ele pela rua (fl. 06).
Em juízo, Júlio confirmou os fatos, confirmando que os
policiais o informaram de que o réu foi surpreendido após a subtração do veículo (mídia).
Na delegacia, os policiais militares Paulo Henrique de Souza
e Everton Eduardo Fernandes da Silva relataram ter visto o réu descendo a rua conduzindo
um veículo, com os faróis apagados. Abordado, o réu tentou fugir, empurrando-os e
tentando retirar a arma de um deles, mas foi algemado e preso. O veículo foi devolvido à
vítima, que confirmou tê-lo estacionado em via pública. Afirmaram que o réu confessou a
subtração (fls. 04/05).
Em audiência, os policiais confirmaram que o réu foi preso
conduzindo o veículo subtraído. Esclareceram ter sido necessário o uso de força moderada
para conter o réu, o qual estava alterado, agressivo e tentou fugir, resistindo à prisão com
violência, ao tentar, inclusive, retirar a arma de fogo de um dos agentes. Afirmaram que o
réu era conhecido por ser usuário de drogas e por praticar pequenos furtos (mídia).
Nesse contexto, em que o réu foi preso em flagrante e
confessou o furto, na delegacia, resistindo à prisão com violência contra os policiais
militares, inviável a pretendida absolvição, a que título for.
Nessa análise, ao contrário do que sustenta a nobre defesa, a
subtração de um automóvel, avaliado em R$.4.500,00 (fl. 32), não é insignificante ou de
pequena monta.
Além disso, o apelante subtraiu o bem durante a madrugada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-39.2018.8.26.0067 -Voto no 24.622
4
resistiu à prisão com violência, o que evidencia a relevância penal de sua conduta, a
periculosidade social da ação e o elevado grau de reprovabilidade do seu comportamento,
afastando, por completo, a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.
Quanto à dosimetria, as penas do delito de furto não merecem
reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo legal
por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Na segunda fase, ausentes agravantes, a atenuante da
confissão não pode influir no cálculo (súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, correta a majoração das penas de um terço,
pelo repouso noturno.
Nessa análise, não afasta a referida causa de aumento o bem
ter sido subtraído enquanto estacionado em via pública, pois os fatos ocorreram durante a
madrugada, quando a vítima estava em sua residência, tendo sido informada logo em
seguida à subtração, pelos policiais militares responsáveis pela prisão.
Nesse sentido o colendo STJ firmou entendimento de que
“basta que o crime seja praticado durante a noite, uma vez que a lei não faz referência ao
local do delito, sendo irrelevante a ocorrência em residência desabitada, em comércio ou
em via pública” (AgRg no Resp no 1.723.110/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 14/03/2018).
Da mesma forma, o furto se consumou, pois o réu não estava
apenas dormindo dentro do veículo, como alegou a defesa, mas foi surpreendido pelos
policiais militares conduzindo-o com os faróis apagados, não havendo, pois, que se falar
em tentativa.
Da mesma forma, as penas do delito de resistência não
comportam alteração.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo legal
por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
Nas etapas seguintes, ausentes causas modificadoras, as penas
não permaneceram inalteradas.
O regime aberto foi o mais favorável possível, devendo ser
mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000157-39.2018.8.26.0067 -Voto no 24.622
5
Em relação ao crime de furto, a substituição da pena
carcerária por prestação de serviços a comunidade foi correta, no entanto, a substituição
também por prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, mostrou-se
desproporcional, devendo ser modificada para 10 dias-multa, no piso, suficiente para a
justa reprovação da conduta.
Por fim, quanto ao crime de resistência, mantenho a
suspensão da pena privativa de liberdade, deferida na sentença, por dois anos, observadas
as condições previstas no artigo 78, § 2o, “b” e “c”, do Código Penal, afastando-se a
obrigação do réu prestar serviços à comunidade no primeiro ano de suspensão, por ser pena
autônoma.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso para substituir a prestação pecuniária por 10 dias-multa, no piso, mantida, no mais,
a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator